Tribunal: TJMT
Processo: 1028821-77.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028821-77.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS - CPF: 700.577.012-96 (REQUERENTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE BAUMGARDT BOTTEGA - CPF: 906.618.420-53 (VÍTIMA), CAMILA BAUMGARDT BOTTEGA - CPF: 038.012.511-01 (VÍTIMA), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (VÍTIMA), LUCAS BRAZ MACEDO - CPF: 062.437.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I). AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA (CP, ART. 61, II,
“J”
). INEXISTÊNCIA DE NEXO COM A AÇÃO DELITIVA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I), em concurso formal (CP, art. 70).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo majorado praticado em 1º/abril/2020;
(ii)
circunstância agravante do art. 61, II,
“j”
, do CP, reconhecida somente em razão da data do delito;
(iii)
ausência de fundamentação específica;
(iv)
incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) e da agravante de crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
“h”
);
(v)
preponderância da circunstância atenuante por estar relacionada à personalidade do agente.

3. Requerimentos:
(i)
exclusão da agravante de crime praticado durante período de calamidade pública (CP, art. 61, II,
“j”
);
(ii)
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante de crime praticado contra idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a legalidade da aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
“j”
, do CP;
(ii)
avaliar se a atenuante da confissão espontânea deve prevalecer sobre a agravante relativa à idade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal que objetiva a análise da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

6. A agravante de calamidade pública, prevista no art. 61, II,
“j”
, do Código Penal, exige demonstração de nexo de causalidade entre o delito e as condições excepcionais da calamidade.

7. A atenuante da confissão espontânea, por estar vinculada à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante relativa à idade da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação de revisão criminal julgada procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, II,
“h”
e
“j”
, art. 65, III,
“d”
, art. 67, art. 70 e art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I.,

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 852.875/SP, AgRg no HC n. 844.720/SP, HC n. 596.233/SC; TJMT. RevCrim 1007843-16.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Samuel Galheiro dos Santos
, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo e readequou a pena do requerente para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I), em concurso formal (CP, art. 70).

O feito foi autuado sob o n. 0002284-77.2020.8.11.0040 e sentenciado pela 2ª Vara Criminal de Sorriso, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em seguida, os autos foram analisados pela Segunda Câmara Criminal, então composta pelos eminentes Desembargadores Pedro Sakamoto (relator), Rui Ramos Ribeiro (revisor) e Luiz Ferreira da Silva (vogal) (id. 245099696, p. 54).

A condenação transitou em julgado em 17/junho/2021 (id. 245099698, p. 34).

Nesta revisional, o requerente pretende seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“j”
, do Código Penal, referente à calamidade pública. Invoca precedente deste Colegiado e argumenta que não restou evidenciado nexo de causalidade entre o delito apurado no feito originário e a situação sanitária envolvendo a pandemia global de COVID-19. Requer, ainda, seja reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) (id. 245082167).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela procedência da ação, para
“excluir a circunstância agravante da calamidade pública, bem como seja operada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP”
(
sic,
id. 250874674).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Como é sabido, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular (...)”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Nesse mesmo sentido, é a pacífica compreensão desta Turma de Câmaras:

“(...) Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. (...)”
(Revisão Criminal 1007843-16.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023).

Portanto, somente em casos de desconformidade com os fatos e normas vigentes é possível cogitar a revisão de sentença ou acórdão transitado em julgado.

No caso em julgamento, o requerente argumenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, materializada na incidência da agravante da calamidade pública, inscrita no art. 61, inciso II, alínea
“j”
, do Código Penal, sem que haja qualquer elemento fático capaz de atrair a circunstância aplicada.

Ainda na mesma fase, o requerente aduz a preponderância da atenuante da confissão espontânea e a necessidade de redução da pena em patamar superior ao aplicado.

O pleito merece ser julgado procedente.

Encerrada a instrução processual, o requerente
Samuel Galheiro
e o corréu
Lucas Braz
foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cometido em 1º/abril/2020, contra três vítimas distintas, sendo uma delas maior de 60 (sessenta) anos de idade.

A pena-base do requerente foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A segunda fase, objeto desta revisional, foi abordada na sentença condenatória da seguinte forma:

“(...) Aplico em desfavor do acusado a agravante tipificada no artigo 61, II, ‘h’, porquanto o crime foi praticado contra maior de 60 anos de idade, Ângelo Bottega, nascido em 1952 (fl. 23), de modo que agravo a pena em 01 (um) ano, motivo pelo qual fixo a pena de forma provisória em 08 (oito) anos de reclusão.

Ainda, aplico em desfavor do acusado a agravante tipificada no artigo 61, 11, ‘j’, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19
, consoante Decreto Legislativo n. 06/2020, publicado em 20/03/2020| Edição: 55-CI Seção 1 - Extra | Página: 1, de forma que agravo a pena em 01 ano, fixando-a de maneira provisória em 09 (nove) anos de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de sorte que atenuo a pena em 01 (um) ano, fixando-a de forma provisória em 08 (oito) anos de reclusão”
(
sic,
id. 245099693, p. 22).

Com efeito, na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da agravante pertinente ao cometimento de crime em momento de calamidade pública, é necessária a demonstração de que o agente tenha se valido das fragilidades advindas da pandemia para o cometimento do crime.

No entanto, no caso em tela, nota-se que o juízo singular se limitou a mencionar o fato de que o roubo foi perpetrado após ter sido decretado o estado de calamidade pública, sem fazer qualquer alusão aos elementos do caso concreto capazes de demonstrar possível vínculo entre a ação delitiva e a circunstância.

Importante consignar que não se ignora que a discussão será abordada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.185, afetado em 14/abril/2023.

Contudo, além de não ter sido determinada a suspensão dos feitos em andamento, ambas as Turmas da Corte Superior possuem reiterados julgados no sentido de afastar a agravante, quando ausente nexo com a prática delitiva.

Confira-se:

“(...) A agravante do art. 61, II, j, do CP foi afastada, pois não ficou comprovado que o réu se aproveitou da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 para a prática do crime.

A mera ocorrência do fato durante a pandemia não justifica a aplicação indiscriminada dessa agravante, conforme entendimento consolidado do STJ. (...)”
(STJ, HC n. 852.875/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

“(...) por não ter sido demonstrado que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para a prática do crime apurado nos autos, é necessário o afastamento da agravante, com o redimensionamento da pena 7. Agravo regimental não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para afastar a agravante da calamidade pública e redimensionar a pena.”
(STJ, AgRg no HC n. 844.720/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/09/2023).

Portanto, ausente elemento capaz de demonstrar a presença de nexo de causalidade entre o delito praticado e o estado pandemia, a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea
“j”
, do Código Penal, deve ser afastada.

Ainda na segunda fase, o requerente almeja a preponderância da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) em relação à agravante de crime praticado contra idoso (CP, art. 61, II,
“h”
). Argumenta que a atenuante está vinculada à personalidade do agente e, portanto, prepondera sobre a agravante, nos termos do art. 67 do Código Penal.

É sabido que a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes enseja, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada, na segunda fase da dosimetria.

No entanto, é preciso observar que, no concurso de agravantes e/ou atenuantes, as circunstâncias relacionadas a motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência, devem preponderar sobre as demais, conforme estabelecido pelo art. 67 do Código Penal.

Diante disso, no caso em análise, a atenuante da confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e deve se sobressair sobre a agravante de crime praticado contra idoso, que não possui qualquer elemento preponderante.

Em igual sentido:

“(...) Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima).
Assim, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal
. (...)”
(STJ, HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022).

Em que pese o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de ser realizada a compensação integral das circunstâncias, tal compreensão não merece guarida, notadamente porque a idade da vítima não constitui elemento determinante da prática delitiva, ou seja, não possui nenhum elemento preponderante.

Portanto, sendo a confissão espontânea preponderante em relação à circunstância relativa à idade da vítima, mais que tão somente neutralizar a agravante

a incidência da atenuante deve ensejar a redução na proporção de 1/12 (um doze avos), o que resulta na pena provisória de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se a incidência da causa de aumento inscrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), o que eleva a pena para 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 dias-multa.

Presente ainda o concurso formal (CP, art. 70), na fração de 1/5 (um quinto), encontra-se a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena aplicado.

Por derradeiro, observa-se que há indícios de que o corréu
Lucas Braz Macedo
partilha de situação jurídica semelhante à do requerente. Assim, por medida de celeridade e eficiência,
delego
ao juízo da execução penal, a reanálise da dosimetria relativa ao corréu, considerando as premissas fixadas neste voto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a ação revisional ajuizada por
Samuel Galheiro dos Santos
, para readequar sua condenação pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Com o trânsito em julgado para o Ministério Público,
comunique-se
o juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso, responsável pela execução penal n. 2000082-93.2020.8.11.0040, ao qual
delego
a competência de reapreciar a dosimetria do corréu
Lucas Braz Macedo
, em observância às premissas fixadas neste voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025